Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732814-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ODETE GOMES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar para efetuar a penhora de salário. Compulsando os autos originais, verifico que foi consultado o sistema Infojud e obtida a declaração de imposto de renda da executada. Contudo, a cópia da declaração de imposto de renda não está disponível, uma vez que foi juntada em sigilo (ID 132572183 dos autos originais), o que impede esta relatora de ter acesso ao documento. Desse modo, antes de apreciar a liminar, mostra-se necessário ter acesso ao documento acima indicado. Assim sendo, deverá o agravante juntar cópia da declaração de imposto de renda da executada, bem como poderá anexar cópia da declaração de renda da devedora obtida através do portal da transparência. Deverá, ainda, informar o valor da dívida atualizada. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora